Tribunal: TJDFT
Processo: 0720084-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado para satisfazer obrigação de pagar quantia certa. A decisão agravada rejeitou a impugnação do ente público, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial com base na Resolução CNJ n. 303/2019, reconhecendo a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado — formado por principal atualizado e juros de mora até novembro de 2021 —, e determinou a expedição de precatório e RPVs.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado, que inclui juros de mora pretéritos, configura anatocismo; (ii) estabelecer se o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 excede a competência normativa do Conselho Nacional de Justiça, violando o princípio da separação dos poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, formado pelo valor principal, correção monetária e juros de mora anteriores à incidência da taxa, está em conformidade com o art. 3o da EC n. 113/2021 e não configura capitalização de juros, pois, a partir de sua aplicação, não incidem outros encargos remuneratórios.
4. A incidência da SELIC nos moldes estabelecidos pela Resolução CNJ n. 303/2019, com redação atualizada pela Resolução n. 448/2022, observa o entendimento jurisprudencial majoritário do TJDFT e não afronta o art. 4o do Decreto n. 22.626/1933 nem a Súmula 121 do STF.
5. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 não pode ser acolhida, diante da presunção de legitimidade dos atos normativos do CNJ, cuja eficácia não foi suspensa na ADI n. 7435/RS em trâmite no STF.
6. A ausência de liminar ou decisão definitiva na ADI n. 7435/RS impede a suspensão dos processos em que se discute a aplicação da SELIC nos termos da referida norma, mantendo-se válida sua aplicação nos casos concretos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado, que compreende o principal atualizado e os juros de mora até novembro de 2021, não configura capitalização de juros.
2. A Resolução CNJ n. 303/2019, especialmente em seu art. 22, § 1o, possui presunção de legitimidade e vigência, não sendo possível sua declaração incidental de inconstitucionalidade na via recursal.
3. A ausência de liminar na ADI n. 7435/RS afasta a suspensão de processos que discutem a aplicação da SELIC nos termos da referida norma do CNJ.

Dispositivos relevantes citados:
EC n. 113/2021, art. 3o; Decreto n. 22.626/1933, art. 4o; CF/1988, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
JDFT, Acórdão 1990718, 0746247-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09.04.2025, DJe 30.04.2025; STF, Súmula 121; STF, ADI n. 7435/RS, Min. Rel. Min. Juiz Fux.